Tribunal: TJES
Processo: 5004451-10.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004451-10.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENAULT DO BRASIL S.A e outros

APELADO: LIDIA MARIA RUCCE MANFIOLETTI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. SUCESSÃO DE VÍCIOS DE FABRICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Renault do Brasil S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível de Colatina que, em ação ordinária ajuizada por consumidora, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente a fabricante e a concessionária ao pagamento de R$ 1.823,88 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, em razão de vícios apresentados em veículo Renault Sandero Stepway zero quilômetro adquirido em 30/08/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessão de vícios no veículo, ainda que reparados, gera dever de indenizar por danos materiais e morais; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõem a responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo (CDC, art. 18).

O conjunto probatório demonstra que o veículo zero quilômetro apresentou defeitos reiterados, exigindo nove retornos à concessionária em menos de dois anos, o que frustrou a legítima expectativa da consumidora e comprometeu a finalidade do produto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prazo legal deve ser considerado de forma global, não individualizada a cada reparo, sob pena de esvaziamento da solidariedade prevista no CDC.

Os danos materiais comprovados, decorrentes de deslocamentos a concessionárias situadas em municípios distintos da residência da consumidora, devem ser ressarcidos integralmente, em observância ao princípio da reparação integral.

Os danos morais restam configurados, pois a sucessão de vícios e a necessidade de inúmeras intervenções superam o mero aborrecimento, caracterizando violação à justa expectativa de tranquilidade e ao tempo útil da consumidora (teoria do desvio produtivo).

O valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido para R$ 8.000,00, montante adequado e proporcional às circunstâncias do caso, compatível com precedentes desta Câmara e suficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A sucessão de vícios em veículo zero quilômetro, ainda que sanados, gera direito à indenização por danos materiais e morais, diante da frustração da legítima expectativa do consumidor.

A responsabilidade solidária entre fabricante e concessionária decorre do art. 18 do CDC, abrangendo a reparação integral dos prejuízos materiais e extrapatrimoniais.

O prazo legal para solução do vício deve ser considerado globalmente, e não isoladamente a cada reparo, sob pena de burla à proteção consumerista.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando fixado em patamar excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 18; CPC/2015, art. 926.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.445.590/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 2/9/2024, DJe 5/9/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.960.115/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30/6/2025, DJEN 3/7/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.326.927/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18/12/2023, DJe 21/12/2023; TJES, AC 0000736-53.2018.8.08.0013, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, Segunda Câmara Cível, publ. 04/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5004451-10.2021.8.08.0014

APELANTE
:
RENAULT DO BRASIL S.A.

APELADO
:
LÍDIA MARIA RUCCE MANFIOLETTI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Renault do Brasil S.A. em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação ordinária ajuizada por Lídia Maria Rucce Manfioletti, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.823,88 (mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos) a título de danos materiais e de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões aponta a apelante, inicialmente, a ausência de responsabilidade pelos prejuízos alegados.

Defende que todos os defeitos apresentados no veículo da apelada foram devidamente sanados dentro do prazo legal de 30 dias, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, de modo que não há falar em vício do produto que justifique o dever de indenizar pelos danos materiais.

E mais: a situação vivenciada pela consumidora não ultrapassou os limites do mero aborrecimento, sendo que o fato de um veículo novo necessitar de reparos dentro do período de garantia constitui uma situação previsível e inerente à complexidade do produto.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da quantia fixada a título de danos morais.

Pois bem.

Em sua petição inicial, a autora, aqui apelada, narrou que adquiriu um veículo Renault Sandero Stepway zero quilômetro em 30/08/2019 e que, desde então, o automóvel apresentou uma série de defeitos de fabricação.

Afirmou ter levado o veículo às concessionárias autorizadas em Linhares e Serra por nove ocasiões distintas, sem que os problemas fossem solucionados de forma definitiva, o que lhe causou transtornos e prejuízos materiais com os deslocamentos.

Requereu a rescisão do contrato, a devolução do valor pago pelo bem, e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

No curso da lide, informou a postulante que os vícios foram sanados e o bem alienado a terceiro, razão pela qual o pleito de rescisão do contrato estaria prejudicado, devendo a demanda prosseguir quanto aos demais.

A controvérsia, portanto, cinge-se a analisar a responsabilidade das requeridas pelos vícios apresentados no produto, bem como a ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis.

De início, cumpre ressaltar que a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da fabricante (Renault) e da concessionária (Atlantica Automotor) é solidária, pois ambas integram a cadeia de fornecimento do produto, conforme estabelece o artigo 18 do CDC.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.
1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a responsabilidade entre a concessionária e a fabricante de veículos por defeitos no automóvel - vício do produto - é solidária. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.445.590/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024).

A apelante sustenta que os defeitos apresentados no veículo foram solucionados dentro do prazo legal, o que ensejaria a improcedência da demanda.

Contudo, tal argumento não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos.

E isso porque a consumidora adquiriu um veículo zero quilômetro em 30/08/2019, esperando, legitimamente, que o bem não apresentasse vícios, sobretudo nos primeiros anos de uso.

No entanto, a apelada demonstrou que, em um período de aproximadamente dois anos, compareceu às concessionárias autorizadas por
nove vezes
para reparo de problemas diversos, como falhas no sensor de chuva, luz do ABS acendendo intermitentemente, freio endurecido, ruídos na traseira e consumo excessivo de combustível.

Ainda que os reparos isolados tenham sido realizados, a sucessão de defeitos e a necessidade de inúmeros retornos à oficina revelam que o produto não atendeu à finalidade para a qual foi adquirido, frustrando a justa expectativa da consumidora.

No mais, é firme o entendimento no sentido de que
“a responsabilidade solidária dos fornecedores na cadeia de consumo impõe que o prazo legal seja considerado como limite temporal global para a efetiva solução do vício, e não individualmente, para cada tentativa de reparo, sob pena de esvaziamento do instituto da solidariedade e burla à proteção consumerista.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.960.115/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025).

Assim, incontroversa a existência de vícios no produto, verifico que, no tocante aos danos materiais, a sentença condenou as requeridas ao ressarcimento dos gastos com alimentação, combustível, pedágio e outros custos decorrentes das idas e vindas das concessionárias, localizadas em Linhares e na Serra, municípios diversos da residência da autora, em Colatina.

Tal condenação, adianto, deve ser mantida, pois, à luz do princípio da reparação integral (art. 6º, VI, do CDC), o consumidor deve ser ressarcido por todos os prejuízos materiais diretamente causados pelo vício do produto.

Quanto aos danos morais, entendo que também restaram configurados. A situação vivenciada pela apelada ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

A aquisição de um veículo novo gera a expectativa de segurança e tranquilidade, o que foi quebrado pela necessidade constante de buscar reparos, desperdiçando tempo útil que poderia ser empregado em outras atividades (teoria do desvio produtivo do consumidor), tornando irrelevante, neste caso, o reparo realizado após inúmeras tentativas.

O Tribunal da Cidadania possui posicionamento consolidado sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE REPAROS. PRECEDENTES. [...]
1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser cabível indenização por danos morais quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária, por diversas vezes, para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.
[...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.326.927/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.)

Por fim, acerca do
quantum
indenizatório, acolho parcialmente a irresignação, a fim de reduzir o montante fixado para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Este valor se mostra mais adequado e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo a dupla finalidade do instituto – compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor – sem gerar enriquecimento ilícito.

Ademais, tal quantia está em consonância com o entendimento adotado por este órgão fracionário em casos análogos, o que contribui para manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme diretriz do art. 926 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono julgado de minha relatoria:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS DE FABRICAÇÃO. REPAROS REALIZADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. Apelação cível interposta por bracom veículos e peças s.a. contra sentença que, em ação redibitória cumulada com pedido de indenização por danos morais,
condenou a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais em razão de vícios apresentados em veículo zero quilômetro adquirido pela autora
. O laudo pericial confirmou os defeitos, que foram posteriormente solucionados pela concessionária e fabricante, mas o julgador de primeiro grau entendeu cabível a indenização pelos transtornos causados à consumidora. II. Questão em discussão. Há duas questões em discussão: (I) definir se a reparação dos defeitos no veículo exclui a obrigação de indenizar por danos morais; (II) estabelecer se é cabível a aplicação de multa com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC, em razão de embargos de declaração interpostos pela apelante. III. Razões de decidir.
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, mesmo com a reparação dos vícios apresentados em veículo zero quilômetro, é cabível a indenização por danos morais quando o consumidor necessita retornar à concessionária diversas vezes para solucionar os problemas, gerando transtornos que extrapolam o mero dissabor.
O art. 1.026, §2º, do CPC, prevê a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios. No entanto, não foi configurado o intuito protelatório nos embargos opostos pela apelante, uma vez que o recurso foi manejado no exercício regular do direito de defesa, sem caracterizar abuso processual. lV. Dispositivo e tese. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A reparação de defeitos em veículo zero quilômetro não exclui a indenização por danos morais quando os vícios exigem múltiplos retornos à concessionária para reparos. A aplicação de multa por embargos de declaração só se justifica quando configurado intuito protelatório, o que não ocorre com a mera interposição do recurso no exercício regular do direito de defesa.
(TJES; AC 0000736-53.2018.8.08.0013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. F
á
bio Brasil Nery; Publ. 04/11/2024).

De conseguinte,
DOU

PARCIAL
P
ROVIMENTO

ao recurso para reduzir a indenização por danos morais nos termos supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)